Tribunal: STF
Processo: RHC 271756
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Manoel Messias de Arruda, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.057.258/SP (docs. 46 e 48).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:

[...] o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com 16 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, como incurso no art. 1º [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias], c.c. art. 12 [são circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°], I [ocasionar grave dano à coletividade], da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal. (doc. 32, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] está sofrendo constrangimento ilegal, pois, se a Magna Carta de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, há uma presunção juris tantum de ser o paciente pessoa desprovida de recursos pelo fato de ser defendido no processo pela Defensoria Pública até o limite de R$ 3.242,00, razão pela qual, obviamente, não poderia arcar com uma pena pecuniária fixada em 10 salários mínimos, pois totalmente incompatível com a situação econômica do réu.
Tal presunção só poderia ser afastada mediante prova produzida pela acusação, pois da mesma forma que a assistência jurídica pelo Estado-Defensor isenta o réu de pagamento de custas processuais, com mais razão também se deve ter a presunção de vulnerabilidade econômica do hipossuficiente para fins de aplicação de sanções pecuniárias cujo descumprimento podem levar à prisão, que devem ser dosadas no mínimo legal.
De fato, é um contrassenso afirmar o contrário, como se houvesse diferença entre hipossuficiente para fins de assistência jurídica e hipossuficiente para fins punitivos. A hipossuficiência é a mesma! (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer “[...] o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (doc. 54, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, condenado à pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços e prestação pecuniária fixada em 10 salários-mínimos. 2. A defesa argumenta que a hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública da União é presumida até o limite de renda de R$ 3.242,00, invocando os arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição da República, e que a fixação da pena pecuniária em 10 salários-mínimos seria incompatível com a situação econômica do réu. 3. O Tribunal de origem considerou que não há comprovação da hipossuficiência econômica do acusado e que a pena pecuniária foi fixada de forma proporcional ao dano causado pela conduta delitiva, sendo possível o parcelamento da pena pecuniária perante o Juízo das Execuções.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica do réu assistido pela Defensoria Pública da União pode ser presumida e se a pena pecuniária substitutiva fixada em 10 salários-mínimos é desproporcional, considerando a situação econômica do condenado e o dano causado pela conduta delitiva.
III. Razões de decidir 5. A condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por defensor público ou dativo, cabendo ao condenado comprovar a incapacidade de arcar com o pagamento do montante determinado. 6. A pena pecuniária foi fixada dentro dos limites legais previstos no art. 45, § 1º, do Código Penal, considerando a proporcionalidade entre a reprimenda substituída, as condições econômicas do condenado e o dano causado pela conduta delitiva. 7. A revisão do montante arbitrado na origem, em sede de habeas corpus, é inviável, ante a necessidade de revolvimento probatório, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. 8. O Juízo da execução poderá readequar o montante da pena pecuniária e permitir o parcelamento do pagamento, conforme as condições financeiras efetivamente comprovadas pelo condenado.
IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por defensor público ou dativo, cabendo ao condenado comprovar a incapacidade de arcar com o pagamento do montante determinado. 2. A pena pecuniária substitutiva deve ser fixada de forma proporcional à reprimenda substituída, às condições econômicas do condenado e ao dano causado pela conduta delitiva, nos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal. 3. A revisão do montante da pena pecuniária em sede de habeas corpus é inviável, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, que não se verifica no caso concreto. 4. O Juízo da execução pode readequar o montante da pena pecuniária e permitir o parcelamento do pagamento, conforme as condições financeiras efetivamente comprovadas pelo condenado. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CP, art. 45, § 1º; CPP, art. 619; LEP, art. 66, V, “a”. (doc. 46 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, “[...] é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado”. (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/9/2014 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA DIRETAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria debatida nos autos, limitou-se a assentar que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado”. (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.177 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a matéria, limitou-se a assentar que “o Tribunal de origem entendeu razoável a quantia fixada a título de prestação pecuniária e, para tanto, levou em consideração a capacidade financeira do acusado e o elevado prejuízo econômico experimentado pelas vítimas (onze) do estelionato”. Concluiu, por conseguinte, que, “para rever o posicionamento da Corte local, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal opera no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, rel. Min. Teori Zavascki). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.566 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/6/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator